Tribunal: TJES
Processo: 5001371-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001371-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: NILDA MARTINHO BRUSCHI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
NILDA MARTINHO BRUSCHI
, deferiu a tutela de urgência para que as requeridas mantenham o plano de saúde da autora nas mesmas condições e restabeleçam as assistências odontológica e auxílio medicamentos, mediante pagamento de contraprestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na forma do artigo 537,§1º do CPC.

Sustenta o agravante, em apertada síntese: 1) que o esposo da agravada faleceu em 28/02/2021 tendo sido informada que poderia permanecer no plano pelo período de 01 ano em virtude do benefício de remissão contido no contrato celebrado entre a ex-empregadora do seu esposo e a agravante; 2) que o falecido marido da agravada era usuário do plano, ou seja, quem mantinha o vínculo jurídico com a Associação dos Produtores Rurais de João Neiva, que estipulou o seguro; 3) a agravada era dependente do falecido marido e, com a morte do usuário titular do plano, extinguiram-se todas as relações jurídicas mantidas por este último; 4) que a agravada gozou do benefício de remissão nos termos do contrato por 01 ano após o falecimento do titular, ou seja, sem o pagamento de mensalidade, portanto, requer desde já seja determinada à agravada que realize os pagamentos das mensalidades enquanto perdurarem os efeitos da r. decisão liminar, a qual se busca reforma; 5) que a agravada não comprova nos autos que seu esposo falecido era contributário do plano, deixando claro que o plano era mantido sob o regime de coparticipação, o que não permite os benefícios do art. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98; 6) que para que seja reconhecida a obrigatoriedade na manutenção do plano de saúde previsto na Lei nº 9.656/98 (art. 30 ou 31) é essencial que o consumidor contribua, ou seja efetue pagamentos fixos de algum percentual da mensalidade do plano de saúde, o que não restou comprovado no caso em tela, já que o plano do beneficiário era de simples coparticipação, e somente com relação às consultas eletivas/simples; 7) que o valor arbitrado a título de astreintes encontra-se em descompasso com o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo ainda que o lapso temporal concedido para o cumprimento da decisão foi exíguo; 8) que os benefícios de auxílio medicamentos e odontológico são prestados diretamente pela ex empregadora EDP; 9) que o § 6º, do art. 30, da Lei n. 9.656/98 prescreve que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, o pagamento de coparticipação não caracteriza contribuição

Por fim, sustenta que o
periculum in mora
está consubstanciado no dano irrecuperável que terá a agravante na hipótese de manutenção de plano de saúde coletivo nos moldes pretendidos pela agravada, mormente porque não foi determinado o pagamento de mensalidades como contraprestação.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2195188).

Embora regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
NILDA MARTINHO BRUSCHI
, deferiu a tutela de urgência para que as requeridas mantenham o plano de saúde da autora nas mesmas condições e restabeleçam as assistências odontológica e auxílio medicamentos, mediante pagamento de contraprestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na forma do artigo 537,§1º do CPC.

Sustenta o agravante, em apertada síntese: 1) que o esposo da agravada faleceu em 28/02/2021 tendo sido informada que poderia permanecer no plano pelo período de 01 ano em virtude do benefício de remissão contido no contrato celebrado entre a ex-empregadora do seu esposo e a agravante; 2) que o falecido marido da agravada era usuário do plano, ou seja, quem mantinha o vínculo jurídico com a Associação dos Produtores Rurais de João Neiva, que estipulou o seguro; 3) a agravada era dependente do falecido marido e, com a morte do usuário titular do plano, extinguiram-se todas as relações jurídicas mantidas por este último; 4) que a agravada gozou do benefício de remissão nos termos do contrato por 01 ano após o falecimento do titular, ou seja, sem o pagamento de mensalidade, portanto, requer desde já seja determinada à agravada que realize os pagamentos das mensalidades enquanto perdurarem os efeitos da r. decisão liminar, a qual se busca reforma; 5) que a agravada não comprova nos autos que seu esposo falecido era contributário do plano, deixando claro que o plano era mantido sob o regime de coparticipação, o que não permite os benefícios do art. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98; 6) que para que seja reconhecida a obrigatoriedade na manutenção do plano de saúde previsto na Lei nº 9.656/98 (art. 30 ou 31) é essencial que o consumidor contribua, ou seja efetue pagamentos fixos de algum percentual da mensalidade do plano de saúde, o que não restou comprovado no caso em tela, já que o plano do beneficiário era de simples coparticipação, e somente com relação às consultas eletivas/simples; 7) que o valor arbitrado a título de astreintes encontra-se em descompasso com o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo ainda que o lapso temporal concedido para o cumprimento da decisão foi exíguo; 8) que os benefícios de auxílio medicamentos e odontológico são prestados diretamente pela ex empregadora EDP; 9) que o § 6º, do art. 30, da Lei n. 9.656/98 prescreve que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, o pagamento de coparticipação não caracteriza contribuição

Por fim, sustenta que o
periculum in mora
está consubstanciado no dano irrecuperável que terá a agravante na hipótese de manutenção de plano de saúde coletivo nos moldes pretendidos pela agravada, mormente porque não foi determinado o pagamento de mensalidades como contraprestação.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2195188).

Embora regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a
ação originária discute a possibilidade de manutenção do Plano de Saúde
Coletivo, mas mesmas condições e com os mesmos benefícios à dependente do titular falecido, após o exaurimento do prazo de remissão.

A respeito do tema, como bem ressalvado na decisão agravada, a Súmula Normativa nº 13, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990.

Outrossim, em razão da idade avançada da agravada (70 anos
), possuindo hipertensão arterial estágio III, dislipidemia, fortes dores no peito causadas pela diminuição do fluxo sanguíneo no coração (angina) e diversos problemas (dorsalgias) no joelho e corpo em razão da osteoporose e osteoartrite, não pode a recorrida,
que é beneficiária do plano de saúde coletivo há mais de 45 (quarenta e cinco) anos
, privar-se de prestação contínua de cuidados à saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, perfazendo o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência.

Conforme sabemos, a chamada “cláusula de remissão”, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades.

O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto.

A Agência Nacional de Saúde editou a Súmula nº 13

prevendo que “
o término da
remissão
não
extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo
”.

Embora o contrato ora em discussão seja coletivo – e não familiar – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela aplicabilidade do referido enunciado, também, aos planos coletivos, especialmente nos casos de dependente idoso, portador de doença degenerativa e que contribuiu por longo período para o plano, tudo em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e hipossuficiência do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3.
Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.

4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1780206/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Sob tal enfoque, findo o período de remissão, é cabível a permanência da autora no plano de saúde, desde que assuma as obrigações decorrentes.

Fixado este ponto, mostra-se escorreita a decisão ao determinar a continuidade da cobertura do plano de saúde, devendo as requeridas promoverem a manutenção da autora no plano de saúde coletivo por adesão originalmente contratado, mesmo após o transcurso do período remissivo.

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – MORTE DO TITULAR – CLÁUSULA DE REMISSÃO – LIMINAR QUE DEFERIU A CONTINUIDADE DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - RECURSO IMPROVIDO.

1 – A Súmula Normativa nº 13, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990.

2 -

Outrossim, em razão da idade avançada da agravada (70 anos), possuindo hipertensão arterial estágio III, dislipidemia, fortes dores no peito causadas pela diminuição do fluxo sanguíneo no coração (angina) e diversos problemas (dorsalgias) no joelho e corpo em razão da osteoporose e osteoartrite, não pode a recorrida, que é beneficiária do plano de saúde coletivo há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, privar-se de prestação contínua de cuidados à saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, perfazendo o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência.

3 -
Embora o contrato ora em discussão seja coletivo – e não familiar – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela aplicabilidade do referido enunciado, também, aos planos coletivos, especialmente nos casos de dependente idoso, portador de doença degenerativa e que contribuiu por longo período para o plano, tudo em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e hipossuficiência do consumidor.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.